Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719979-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROBERTA GRAZIELE OLIVEIRA BITENCOURT RECORRIDO: COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. Para cobrança de mensalidades escolares, aplica-se a mora ex re, com juros a partir do vencimento (art. 397, CC). Inadequada a pretensão de aplicação dos juros a partir da citação (art. 405, CC). 2.1. A apelante pretende renegociação da dívida, por considerar que os encargos a majoram demasiadamente. Entretanto, inexistindo violação de direito, trata-se de questão cujo tratamento é vedado ao poder judiciário. A parte tem a faculdade de procurar a renegociação da dívida diretamente com o credor. 3. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 405 do Código Civil, sustentando que, em se tratando de ação monitória, os juros têm como termo inicial a data da citação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. Na ação monitória em que se busca o adimplemento de contrato de serviços educacionais, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.312.749/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 1.261.159, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/12/2023. Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, importante ressaltar, ainda, que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segun rimportda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030